Tribunal: TJDFT
Processo: 0758100-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PUBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra sentença proferida pelo Juízo do 2o JEFP, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alega que questão n. 20 da prova realizada pelo autor possuía duas respostas válidas, havendo ofensa ao art. 32, §1o, I da Lei Distrital 4.949/2012. Requer a reforma da sentença e anulação da questão. Contrarrazões apresentadas.
2. A questão n. 20 da prova do autor pede a alternativa incorreta em relação ao estágio probatório. Vejamos: “Com relação ao estágio probatório, tomando-se por base as disposições da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, é INCORRETO afirmar: (A) A estabilidade não é uma consequência da aprovação do estágio probatório. (B) A avaliação feita no estágio probatório é da competência do titular da pasta respectiva. (C) Nos primeiros 30 meses do estágio probatório, a avaliação é feita semestralmente. (D) Contra a reprovação no estágio probatório cabe pedido de reconsideração ou recurso. (E) Na ficha da avaliação do estágio probatório deve constar a assinatura do servidor avaliado. O gabarito da banca examinadora foi a letra B.”
3. O recorrente alega que a letra A também poderia ser um gabarito, pois a alternativa estaria incorreta. A justificativa utilizada pela Banca examinadora no recurso administrativo interposto pelo autor foi que a alternativa A está correta, pois a estabilidade não seria uma consequência da aprovação do estágio probatório, mas dependeria de avaliação especial de desempenho, nos termos do art. 41, §4o da Constituição Federal.
4. De acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853/CE (Estado do Ceará versus Tereza Maria Carvalho Pinheiro e outros), a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
5. Não se verificou qualquer ilegalidade que possibilite a anulação da questão impugnada, razão pela qual a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe, uma vez que não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes interpretações, valores e critérios diversos. Assim, não se mostra ilegal o ato administrativo pelo qual se eliminou a parte recorrente das demais fases do concurso, em razão de não ter alcançado pontuação necessária para aprovação na fase objetiva do processo seletivo.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor corrigido da causa (art.55 da Lei 9.099/95), ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida. Súmula de julgamento que servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.